Tribunal: TJBA
Processo: 0510944-59.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0510944-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Alfeu Pedreira Luedy

Advogado(s): VINICIUS DE SOUZA ASSUMPCAO, THIAGO OLIVEIRA CASTRO VIEIRA, MANUELA CORREA DE SAGEBIN CAHU RODRIGUES

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DA DENÚNCIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA DIGITAL APOSTA NA DENÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CARACTERIZADA. MÉRITO
VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As assinaturas digitais, como a aposta na denúncia, têm validade jurídica inquestionável e equivale a uma assinatura de próprio punho. Preliminar rejeitada.

2. A sentença de pronúncia é a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri e, portanto, deve conter fundamentação suficiente em relação à existência e caracterização do crime doloso contra a vida, aos indícios da autoria e à prova da materialidade, descrevendo a conduta do réu, a fim de enquadrá-la em uma das hipóteses previstas no artigo 121 do Código Penal, possibilitando, assim, a sua defesa.

3. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como da regra contida no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, todas as decisões judiciais devem apresentar fundamentação, sob pena de nulidade, sendo nula, portanto, a sentença de pronúncia na qual o juiz, descumprindo o referido mandamento constitucional, deixa de fundamentar seu convencimento sobre a existência dos indícios suficientes da autoria e da prova da materialidade, tanto do crime doloso contra a vida quanto da qualificadora, nem indica quais os elementos de convicção que sustentam a pronúncia do acusado, violando o dispositivo constitucional mencionado.

4. Na hipótese, a sentença de pronúncia não apresentou qualquer fundamentação a respeito das alegações ou provas, tampouco houve qualquer manifestação sobre a presença da qualificadora denunciada na ação, sendo, portanto, nula, por afronta ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (CF/88, artigo 93, inciso IX).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0510944-59.2018.8.05.000
1 da Comarca de Salvador, sendo
Recorrente ALFEU PEDREIRA LUEDY
e
Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO a
o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.